Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-36.2014.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000744-36.2014.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: LUIS EDUARDO MARTINS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ART. 355 DO CPP/2015. PROVAS ESSENCIALMENTE DOCUMENTAIS. FATOS IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10%. § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MOCAJUBA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por Luís Eduardo Martins Cunha, julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor.

Consta na Exordial que o requerente foi contratado no ano de 2009 pelo Município de Mocajuba para o exercício do cargo de chefe do setor de urbanismo, tendo sido demitido em outubro de 2013. Relata que durante o período laborado não recebeu as férias, o 1/3 constitucional, 13º salário e saldo de salário existente quando da rescisão contratual, razão pela qual pugna pela condenação do Ente Municipal ao pagamento das referidas verbas, indenização a título de danos morais e o repasse dos valores recolhidos para fins de contribuição previdenciária que nunca foram repassados ao INSS (ID 2270181, págs. 2-7).

O Juiz sentenciante julgou pela procedência parcial dos pedidos autoral, extinguindo o processo com julgamento de mérito (ID 2270197, págs. 1-4).

Irresignado, o Município de Mocajuba interpôs o presente recurso, sob alegação de nulidade da Sentença por entender que o julgamento antecipado no implica em cerceamento de defesa ao apelante. Subsidiariamente, que os honorários advocatícios de sucumbência sejam reduzidos para o percentual de 5% sobre o valor da condenação (ID 2270201, págs. 1-6).

Sem manifestação de Contrarrazões (ID. 22702020-pág.

Instado o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do Recurso (ID 2683649 - Pág. 5).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o Recurso.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de nulidade da Sentença recorrida, sob o argumento recursal de que ficou configurada a violação da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que fora indeferido o pedido de produção de provas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, no sentido de comprovar se a gestão municipal anterior efetuou o pagamento das parcelas cobradas na Exordial.

Assim, a discussão se dará somente em torno da possibilidade ou não de nulidade da Sentença sob ótica de violação do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o mérito, em si, da demanda que reside na cobrança de verbas trabalhistas não foi replicada no presente Recurso de Apelação.

Sobre a possibilidade de julgamento antecipado da Lide, o Código de Processo Civil, assim prescreve:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - Não houver necessidade de produção de outras provas;

Compulsando os autos, tem-se que o Autor comprovou sua relação jurídica com a Requerida, situação consubstanciada em ato de nomeação e contracheque. Provando, dessa forma, o Autor, que exerceu o cargo comissionado no período mencionado na Inicial.

Ver-se das alegações Iniciais que o Autor cobra da Prefeitura, ora Apelante, verbas trabalhistas relacionadas ao período que teve vínculo empregatício com essa. Assim, não é difícil constatar que para o desfecho da Lide, as provas documentais são suficientes. Logo, caberia a Administração Pública Municipal comprovar, na forma do Art. 373 do CPC, fato impeditivo do direito do autoral, que se daria por meio de comprovante de pagamentos das verbas trabalhistas pleiteadas.

Porém, assim, a Gestão Municipal não fez e, ao invés de comprovar atos de tesouraria que pudesse elidir sua culpa, declinou a responsabilidade a outro órgão não vinculado a si hierarquicamente, alegando o desconhecimento dos débitos trabalhistas, em razão de ter sido a dívida decorrente de gestão anterior. Situação, insuportável do ponto de vista jurídico, pois a Administração Pública, quanto aos seus direitos e deveres, deve ser norteada pelo princípio da continuidade. Assim, constitui dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, a fim de que a função pública detenha a credibilidade de que precisa para desempenhar suas atividades, pertinentemente públicas, perante a população. Não podendo deixar essa credibilidade à mercê da disposição pessoal de cada gestor. (STJ -RE 1196486).

Nessa linha é os posicionamentos dos demais Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS C/C DANOS MORAIS. CARGO COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS, FÉRIAS E 13.º SALÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 37, II da Constituição da Republica exige a realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos, exceto para preenchimento dos cargos em comissão e contratos temporários. 2. A recorrida exerceu cargo comissionado no ente municipal, mencionando, contudo, o não recebimento de 1/3 de férias, 13.º salário e salários entre os períodos de 2010 e 2012. Verbas devidas, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do ente municipal. 3. O ente público, independentemente da gestão, tem o dever de honrar os compromissos, em especial o pagamento das verbas salarias de seus servidores. 5. Sentença mantida. 5. Apelação conhecida e desprovida (TJ-AM - AC: 00016664620138043800 AM 0001666-46.2013.8.04.3800, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBA SALARIAL ATRASADA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA GESTÃO MUNICIPAL ANTERIOR. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II, CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO VEDADO. DIREITO CONSTITUCIONAL AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS. ART. 7º, VIII e X, DA CF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000604-56.2014.8.05.0033, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 26/05/2016) (TJ-BA - APL: 00006045620148050033, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2016).

Nesse contexto, a nova gestão municipal não começa do zero, mas continua a partir do estado em que se encontrava na anterior administração. Sendo, pois, irrelevante o fato de o contrato ser oriundo de data anterior a nova gestão.

Logo, a prova documental seria suficiente para elucidar a controvérsia que permeia a Lide. De forma a autorizar o julgamento antecipado da demanda.

Menos razão tem a Fazenda Pública, ora Apelante, quando alega que o valor justo para os honorários advocatícios deve ser fixado no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, pois a matéria é bem delineada pelo Código de Processo Civil, que somente permite que o percentual desça do patamar mínimo de 10% (dez por cento) previsto no
§ 2º do Art. 85
, para 5% (cinco por cento) como o quer o Apelante, so nas condenações contra a Fazenda Pública cujo valor seja superior a 2.000 (dois mil) salários mínimos, valor esse muito superior à condenação fixada na Sentença, que tem por base o salário de R$ 1.000,00 (um mil reais) á época da contratação. Logo, na forma do dispositivo retro citado e a seguir transcrito, torna-se inviável atender tal pleito.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Pelo exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recuso de Apelação,

para manter hígida a Sentença objurgada.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022